Tribunal: TJDFT
Processo: 0714408-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM USO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MODALIDADE TENTADA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se ao roubo e ao furto a teoria da amotio ou apprehensio, na qual o crime de roubo ou furto consuma-se quando o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, independente do espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da res furtiva.
2. Em crimes patrimoniais, o prejuízo da vítima é consequência inerente ao tipo penal, não sendo fundamentação apta a justificar a exasperação da pena-base a obtenção de vantagem ilícita decorrente do ato.
3. A inexistência de elementos nos autos para avaliar a conduta e a personalidade do acusado impedem a valoração negativa de tais circunstâncias judiciais.
4. Apelação criminal conhecida e provida em parte.